Tribunal: TJDFT
Processo: 0001287-35.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. CRIME HEDIONDO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. DESCABIMENTO DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “Após o STF declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990, com a redação da Lei no 11.464/2007, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado em se tratando de crime hediondo ou equiparado, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a fixação do regime adequado deverá observar as disposições do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.” (Acórdão 1185679, 20140710147078APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: 114/124)

2. Sendo o réu reincidente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do enunciado da Súmula n.o 269 do Superior Tribunal de Justiça, quando as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

3. Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando ausente o preenchimento dos requisitos pelo réu.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.